Tribunal: TJDFT
Processo: 0748029-97.2025.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2025-11-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Maria Ivatônia Número do processo: 0748029-97.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL S/A AGRAVADO: MADEIREIRA ESTRADA PARK LTDA - ME, FELIPE ABREU MENDES, BENEDITO MENDES DE OLIVEIRA FILHO D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo interposto por BANCO DO BRASIL S/A contra decisão proferida pelo Juízo da 1a Vara Cível de Brasília em cumprimento de sentença, pela qual indeferido o pedido de envio de ofício aos sistemas/ órgão SUSEP e CNseg. Esta a decisão agravada: “INDEFIRO o pedido de expedição de ofício à Confederação Nacional das Empresas de Seguros Gerais, Previdência Privada e Vida, Saúde Suplementar e Capitalização (CNSEG) e à Superintendência de Seguros Privados (SUSEP), uma vez que a penhora, via SISBAJUD, realizada sob o CNPJ/CPF da parte executada, alcança todas as instituições bancárias cadastradas no Banco Central do Brasil, bem como eventuais fundos de investimentos e aplicações financeiras. Ademais, a penhora de saldo existente em fundo de previdência privada, fundos de investimento e de títulos de capitalização afronta o disposto no artigo 833, inciso IV, do CPC. Nesse sentido, julgados do TJDFT, "in verbis": "(...). 1. O caso sob análise refere-se à penhora de saldo em fundo de previdência privada. 2. Verbas previdenciárias, mesmo sendo de caráter privado, são impenhoráveis, vide art. 833, inciso IV. 3. Somente em casos sui generis os créditos oriundos de fundo de previdência privada ou de salários podem ser penhorados. (...)". (Acórdão n.1013883, 20160020351249AGI, 4a TURMA CÍVEL, Data de Julgamento: 26/04/2017, Publicado no DJE: 17/05/2017. Pág.: 504/513) "(...). 1. Conforme orientação do e. STJ, "Embora não se negue que o PGBL permite o 'resgate da totalidade das contribuições vertidas ao plano pelo participante' (art. 14, III, da LC 109/2001), essa faculdade concedida ao participante de fundo de previdência privada complementar não tem o condão de afastar, de forma inexorável, a natureza essencialmente previdenciária e, portanto, alimentar, do saldo existente" (EREsp 1121719/SP). 2. Nesse sentido, deve ser reconhecida a impenhorabilidade do saldo constante em fundo de Previdência Privada como complementação da aposentadoria, de acordo com o constante no art. 649, IV, do CPC. (...)". (Acórdão n.930100, 20150020305337AGI, 5a TURMA CÍVEL, Data de Julgamento: 17/03/2016, Publicado no DJE: 05/04/2016. Pág.: 407/415). Promova a parte credora o andamento do feito indicando, bens da parte adversa passíveis de penhora, sob pena de suspensão da ação, ‘ex vi’ do disposto no artigo 921, III, do CPC.” - ID 252882799, autos de origem n. 0707803-28.2017.8.07.0001. Em suas razões, a agravante alega, em síntese, que “é plenamente legítima a utilização de mecanismos de cooperação institucional com órgãos públicos e privados que possam contribuir para a localização de ativos financeiros do devedor, em consonância com o disposto no art. 139, IV, do CPC.” - ID 77969422, p. 7. Diz que “o pedido de expedição de ofício à CNSEG e à SUSEP não tem por objetivo imediato a constrição de valores, mas apenas a obtenção de informações acerca da eventual existência de planos de previdência privada em nome dos executados.” - ID 77969422, p. 7. Destaca que “No tocante à abrangência do sistema SISBAJUD, este também não merece respaldo para fundamentar o indeferimento da pesquisa, pois a pesquisa realizada por meio do SISBAJUD se limita às instituições financeiras vinculadas ao Banco Central do Brasil, não abrangendo informações referentes a previdência privada, seguros de vida ou títulos de capitalização, que são fiscalizados e regulamentados por outros órgãos, como a SUSEP e a CNSEG. Esses produtos não se enquadram como contas bancárias nem como aplicações financeiras convencionais, motivo pelo qual o sistema SISBAJUD não tem acesso a tais dados.” - ID 77969422, p. 7. Sustenta estarem satisfeitos os requisitos para concessão do efeito suspensivo ativo: “A probabilidade de direito encontra-se devidamente evidenciada, visto que em uma análise de cognição sumária a execução do título extrajudicial está em regular processamento e o agravante ainda não teve seu crédito satisfeito. Ademais, houve a comprovação da efetividade das diligências requeridas. O perigo de dano no presente caso é concreto, haja vista que, o indeferimento das diversas medidas postuladas, o feito será arquivado provisoriamente, aumentando o risco de prescrição intercorrente nos autos.” - ID 77969422, p. 8. E pede: “a) requer a concessão de efeito suspensivo ativo, ante a presença da chamada fumaça do bom direito e perigo de dano, para assim para determinar o envio de ofício à SUSEP e CNseg. No mérito: b) O provimento do recurso para que seja reformada a decisão agravada para assim determinar o envio de ofício à SUSEP e CNseg. c) A intimação do agravado, para, querendo, apresentar contrarrazões, nos termos do art. 1.019, II, do CPC.” - ID 77969422, p. 8. Preparo recolhido (ID 77977207). É o relatório. Decido. Agravo de instrumento interposto com base no parágrafo único do art. 1.015, CPC (decisão interlocutória proferida em cumprimento de sentença). Satisfeitos os demais requisitos de admissibilidade, conheço do presente recurso. O Código de Processo Civil dispõe que o Relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal quando satisfeitos os requisitos relativos ao perigo de dano grave, de difícil ou de impossível reparação, bem como demonstrada a probabilidade do provimento do recurso (art. 932, II c/c art. 1.019, I, ambos do CPC). Em análise perfunctória, admissível nesta sede recursal, tem-se por não satisfeitos os requisitos para a concessão do pedido liminar pretendido. Consoante relatado, pela decisão agravada, indeferido o pedido do exequente/agravante de expedição de ofício à CNSEG e SUSEP para obtenção de informações acerca de eventuais ativos financeiros de titularidade do executado/agravado, especialmente no que concerne seguros, previdência privada ou qualquer outro investimento em nome do devedor. No ponto, com relação à possibilidade de penhora de valores depositados em fundo de previdência, é certo tais verbas não constam expressamente no rol de verbas impenhoráveis previsto no art. 833 do CPC. E a Segunda Seção do Superior Tribunal de Justiça definiu, no julgamento dos Embargos de Divergência em Recurso Especial n. 1.121.719/SP, que penhora de valores depositados em contas de previdência privada complementar deve ser aferida em cada caso, e a impenhorabilidade de tais valores deve ser reconhecida quando se verificar que o saldo correspondente é poupado/investido para a subsistência do participante ou de sua família no futuro. Portanto, em tese, é possivel. Por oportuno: PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM RECURSO ESPECIAL. SALDO EM FUNDO DE PREVIDÊNCIA PRIVADA COMPLEMENTAR. IMPENHORABILIDADE. INDISPONIBILIDADE DE BENS DETERMINADA À LUZ DO ART. 36 DA LEI 6.024/74. MEDIDA DESPROPORCIONAL. 1. O regime de previdência privada complementar é, nos termos do art. 1o da LC 109/2001, "baseado na constituição de reservas que garantam o benefício, nos termos do caput do art. 202 da Constituição Federal", que, por sua vez, está inserido na seção que dispõe sobre a Previdência Social. 2. Embora não se negue que o PGBL permite o "resgate da totalidade das contribuições vertidas ao plano pelo participante" (art. 14, III, da LC 109/2001), essa faculdade concedida ao participante de fundo de previdência privada complementar não tem o condão de afastar, de forma inexorável, a natureza essencialmente previdenciária e, portanto, alimentar, do saldo existente. 3. Por isso, a impenhorabilidade dos valores depositados em fundo de previdência privada complementar deve ser aferida pelo Juiz casuisticamente, de modo que, se as provas dos autos revelarem a necessidade de utilização do saldo para a subsistência do participante e de sua família, caracterizada estará a sua natureza alimentar, na forma do art. 649, IV, do CPC. 4. Ante as peculiaridades da espécie (curto período em que o embargante esteve à frente da instituição financeira e sua ínfima participação no respectivo capital social), não se mostra razoável impor ao embargante tão grave medida, de ter decretada a indisponibilidade de todos os seus bens, inclusive do saldo existente em fundo de previdência privada complementar - PGBL. 5. Embargos de divergência conhecidos e providos. (EREsp n. 1.121.719/SP, relatora Ministra Nancy Andrighi, Segunda Seção, julgado em 12/2/2014, DJe de 4/4/2014.) Ou seja, o deferimento da medida atípica de expedição de ofícios à Confederação Nacional das Empresas de Seguros Gerais, Previdência Privada e Vida, Saúde Suplementar e Capitalização (Cnseg) e à Superintendência de Seguros Privados (SUSEP) exige a análise do caso em discussão e a efetiva demonstração de esgotamento dos meios à disposição do credor. No sentido, também este Tribunal: “DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PEDIDO DE EXPEDIÇÃO DE OFÍCIO À SUSEP. INDEFERIMENTO MANTIDO. I. CASO EM EXAME 1. Agravo de instrumento interposto contra decisão proferida em cumprimento de sentença que indeferiu o pedido de expedição de ofício à SUSEP para apuração da existência de ativos financeiros em nome da parte executada, como seguros e previdências privadas. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A questão em discussão consiste em saber se é cabível a expedição de ofício à SUSEP para localização de bens penhoráveis antes do esgotamento de diligências ordinárias pelo exequente. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. O CPC/2015 admite medidas excepcionais para a efetividade da execução, incluindo a expedição de ofícios, desde que esgotados os meios ordinários de localização de bens (arts. 6o, 139, IV, e 798, II, c). 4. Nos autos, embora realizadas pesquisas por SISBAJUD e RENAJUD, não foi comprovada a diligência ativa e exaustiva do credor, como consulta à Junta Comercial ou outras bases ordinárias de dados patrimoniais. 5. A jurisprudência deste Tribunal é firme no sentido de que a expedição de ofícios a órgãos não conveniados, como a SUSEP, é medida excepcional e subsidiária, dependente da demonstração do esgotamento prévio dos meios ordinários. IV. DISPOSITIVO E TESE 6. Recurso conhecido e desprovido. Tese de julgamento: “1. A expedição de ofício à SUSEP para localização de bens deve ser precedida do esgotamento dos meios ordinários de pesquisa pelo exequente. 2. O dever de cooperação previsto no art. 6o do CPC não exime o credor do ônus de diligenciar ativamente para a localização de bens penhoráveis.” Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 6o, 139, IV, e 798, II, c. Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 1406772, AgInt 0737688-51.2021.8.07.0000, Rel. Des. Sandoval Oliveira, 2a Turma Cível, j. 09.03.2022; TJDFT, Acórdão 1398692, AgInt 0734387-96.2021.8.07.0000, Rel. Des. Simone Lucindo, 1a Turma Cível, j. 09.02.2022; TJDFT, Acórdão 1377623, AgInt 0724829-03.2021.8.07.0000, Rel. Des. Álvaro Ciarlini, 2a Turma Cível, j. 06.10.2021. (Acórdão 2035339, 0711072-97.2025.8.07.0000, Relator(a): LEONOR AGUENA, 5a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 28/08/2025, publicado no DJe: 04/09/2025.) “DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. CRÉDITO. SATISFAÇÃO. DILIGÊNCIAS. REALIZAÇÃO. CREDOR. INEXISTENTES. OFÍCIO. EXPEDIÇÃO. REQUERIMENTO. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Agravo de instrumento interposto contra a decisão que indeferiu a expedição de ofícios à Superintendência de Seguros Privados (Susep) a fim de encontrar bens passíveis de penhora. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A questão em discussão consiste em analisar o requerimento de expedição de ofícios à Superintendência de Seguros Privados (Susep) a fim de encontrar bens passíveis de penhora. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. É ônus do credor indicar bens do devedor passíveis de penhora, a quem cabe envidar esforços para tanto. A realização de diligências para localização de bens de devedores em substituição à parte credora não é atribuição do Poder Judiciário. Não há óbice, no entanto, para que o Poder Judiciário promova a expedição de ofícios quando demonstrado o esgotamento dos meios ordinários de pesquisa em caráter excepcional e subsidiário. 4. A requisição de informações às repartições públicas e privadas é inadmissível quando não demonstrado que o credor empreendeu as diligências possíveis para localizar bens de propriedade do devedor. IV. DISPOSITIVO E TESE 5. Recurso desprovido. Tese de julgamento: “1. É ônus do credor indicar bens do devedor passíveis de penhora, a quem cabe envidar esforços para tanto. 2. A realização de diligências para localização de bens de devedores em substituição à parte credora não é atribuição do Poder Judiciário. 3. O Poder Judiciário pode promover a expedição de ofícios quando demonstrado o esgotamento dos meios ordinários de pesquisa em caráter excepcional e subsidiário”. Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 798, II, c. Jurisprudência relevante citada: TJDFT, AI 07376885120218070000, Rel. Des. Sandoval Oliveira, Segunda Turma Cível, j. 9.3.2022; AI 07248290320218070000, Rel. Des. Álvaro Ciarlini, Segunda Turma Cível, j. 6.10.2021. (Acórdão 2007951, 0703795-30.2025.8.07.0000, Relator(a): HECTOR VALVERDE SANTANNA, 2a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 04/06/2025, publicado no DJe: 18/06/2025.) Isso porque constitui ônus da parte exequente a indicação de bens passíveis de penhora em nome do devedor. Desse modo, a realização de diligências pelo juízo visando a localização de bens do devedor, à luz dos princípios da celeridade e da efetividade processual, bem como da duração razoável do processo, não pode ser tida como o único meio de obtenção de informações no sentido, incumbindo ao credor demonstrar o esgotamento de diligências outras que lhe competem. Na hipótese, o cumprimento de sentença foi apresentado em 18/5/2020 (ID 63335994). Foram realizadas pelo Juízo pesquisas de bens devedores nos sistemas SISBAJUD (ID 70833990), RIDFT (ID 74600242 a 74600244), RENAJUD (ID 74603595), CNIB (ID 85489743) parcialmente frutíferas. Posteriormente, deferida nova pesquisa ao SISBAJUD, na modalidade reiterada até 11/05/2022 (ID 121414123). Em 24/7/2023, o Juízo deferiu pedido de novas pesquisas no sistema RENAJUD, bem como pesquisa no sistema INFOJUD (ID 162272541), diligências infrutíferas (IDs 162274536, 162274538). Em 06/11/2023, deferido o pedido de penhora no rosto dos autos de no 0734638-77.2022.8.07.0001, em trâmite na 3a Vara Cível de Brasília/DF, sobre eventuais créditos que, ao final do aludido feito, porventura venham a ser atribuídos ao ora devedor BENEDITO MENDES DE OLIVEIRA FILHO (ID 176394574). Em 24/7/2024, deferida nova pesquisa ao SISBAJUD, na modalidade reiterada até 23/08/2024 (ID 204885315), que restou infrutífera (ID 209081557); em 24/3/2025, deferida a pesquisa de eventual patrimônio dos devedores na base de dados do Sistema Nacional de Investigação Patrimonial e Recuperação de Ativos – SNIPER (ID 230001951). Em 02/6/2025, deferida nova pesquisa na base de dados do sistema INFOJUD (ID 238004162), que restou infrutífera. De outro lado, nenhuma evidência de a parte agravante ter exaurido as providências ao seu alcance. Na verdade, as diligências do credor para localização de bens do devedor indicadas nos autos limitam-se a requerimento de consulta aos sistemas pelo Juízo, sem sequer esclarecer a viabilidade da medida requerida para efetiva localização de bens do devedor. Assim, não tendo a parte agravante envidado esforços para localizar bens penhoráveis, tendo somente requerido novas diligências a serem efetivadas pelo Juízo (expedição de ofício), sem comprovar que tenha realizado qualquer diligência própria em busca de bens da parte devedora, não é razoável o deferimento de nova diligência pelo Juízo para expedição ofícios a Confederação Nacional das Empresas de Seguros Gerais, Previdência Privada e Vida, Saúde Suplementar e Capitalização (Cnseg) e a Superintendência de Seguros Privados (SUSEP), pois o Juízo já prestou o auxílio ao credor na busca de bens, já que as diligências até aqui efetivadas para localização de bens do devedor foram do Juízo. Registre-se que o princípio da cooperação não pode servir a transferir ao Poder Judiciário ônus próprio das partes, mas tão somente para auxiliá-las e nos limites da razoabilidade e da legalidade. Assim, não havendo indicativos no sentido de ter o credor envidado esforços na localização de bens, não é razoável o deferimento de nova diligência pelo Juízo para expedição ofícios a Confederação Nacional das Empresas de Seguros Gerais, Previdência Privada e Vida, Saúde Suplementar e Capitalização (Cnseg) e a Superintendência de Seguros Privados (SUSEP). Por oportuno: “3. O princípio da colaboração processual não implica a substituição do dever da parte exequente pelo Poder Judiciário na busca de bens penhoráveis. Diversas diligências foram realizadas no curso do processo sem êxito, sendo responsabilidade da parte interessada promover, por meios próprios, a localização de bens do devedor, inclusive utilizando a pesquisa extrajudicial junto aos cartórios de registro de imóveis e os bancos de dados públicos disponíveis.” (Acórdão 1983530, 0702213-92.2025.8.07.0000, Relator(a): GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA, 7a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 26/03/2025, publicado no DJe: 08/04/2025.) DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. LOCALIZAÇÃO DE ATIVOS. EXPEDIÇÃO DE OFÍCIO À SUSEP. MEDIDA SUBSIDIÁRIA. NÃO ESGOTAMENTO DAS DILIGÊNCIAS PELO CREDOR. DECISÃO NÃO ALTERADA. 1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu pedido de expedição de ofício à Superintendência de Seguros Privados (SUSEP) para localização de ativos do devedor. 2. A pesquisa de bens via SUSEP é medida subsidiária, cabível apenas após a adoção de diligências ordinárias pelo credor. 3. No caso concreto, não se verifica qualquer tentativa por parte do recorrente na busca de patrimônio expropriável do devedor. Não há demonstração de que o recorrente tenha diligenciado junto aos bancos de dados disponíveis ao público, tais como ERIDF e CENSEC, que podem ser livremente consultados mediante o pagamento dos respectivos emolumentos, antes de requerer a intervenção judicial. 4. O princípio da cooperação processual não transfere ao Judiciário o ônus de localizar bens do devedor, cabendo ao credor atuar proativamente. 5. Agravo de instrumento conhecido e desprovido. (Acórdão 1995481, 0701408-42.2025.8.07.0000, Relator(a): JOSE FIRMO REIS SOUB, 8a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 06/05/2025, publicado no DJe: 16/05/2025.) AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. EXPEDIÇÃO DE OFÍCIO. SECRETARIA DE FAZENDA. NECESSIDADE DE ESGOTAMENTO DE DILIGÊNCIAS. AUSÊNCIA. CADASTRO DE INADIMPLENTES. INCLUSÃO PELO JUÍZO. MEDIDA COMPLEMENTAR E EXCEPCIONAL. RECURSO DESPROVIDO. 1. O auxílio e a colaboração do Juízo, no sentido de promover a prática de atos voltados a assegurar a efetividade do processo - tais como a determinação de expedição de ofícios -, dependem do prévio esgotamento das diligências de incumbência do próprio exequente. Em se tratando de execução, é necessário, ainda, que as medidas pleiteadas pelo exequente possuam aptidão para localizar patrimônio juridicamente passível de constrição. 2. No caso em tela, a expedição de ofício à SEFAZ/DF - Secretaria de Fazenda do Distrito Federal, a fim de verificar a existência de imóveis irregulares em nome da parte agravada mostra-se incabível, uma vez que que não houve o esgotamento dos meios regulares para localização de bens em nome do devedor. 2.1. A análise dos autos de origem indica que, de fato, já foram praticados atos processuais infrutíferos, tais como ordem de bloqueio via BACENJUD e pesquisa RENAJUD. 2.2. Entretanto, em que pese a argumentação recursal, verifica-se que a última consulta ao ERIDF se deu no ano de 2014. 2.2. Desse modo, a análise dos autos evidencia que ainda não foram promovidas outras diligências de que dispõe o credor, ora recorrente, como a pesquisa de imóveis perante os cartórios extrajudiciais do DF ou a renovação da consulta ao sistema E-RIDF, realizada há quase dez anos, entre outras buscas. 3. A inclusão do nome da executada nos cadastros de inadimplentes junto aos órgãos de proteção ao crédito, trata-se de medida complementar e excepcional em relação aos demais meios expropriatórios, que deve ser utilizado com cautela pelo Julgador, sobretudo quando puder ser promovida pelo credor ou quando este não for beneficiário da gratuidade de justiça. Precedentes. 4. Recurso conhecido e desprovido (Acórdão 1706648, 07087403120238070000, Relator(a): GISLENE PINHEIRO, 7a Turma Cível, data de julgamento: 24/5/2023, publicado no DJE: 5/6/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Ante o exposto, indefiro o pedido de efeito suspensivo ativo e recebo o recurso no efeito devolutivo. Comunique-se, dispensadas as informações. Intime-se a parte agravante. Intimem-se o agravado para contrarrazões. Brasília, 18 de novembro de 2025. Desembargadora MARIA IVATONIA BARBOSA DOS SANTOS Relatora